Tribunal: TJES
Processo: 5006712-12.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006712-12.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIVINO INACIO
RECORRIDO: AASAP - ASSOCIACAO DE AMPARO SOCIAL AO APOSENTADO E PENSIONISTA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5006712-12.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
DIVINO INACIO

RECORRIDO:
AASAP - ASSOCIACAO DE AMPARO SOCIAL AO APOSENTADO E PENSIONISTA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. COMPROVANTE EM NOME DO CÔNJUGE. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora alega que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário por parte da requerida

2. Sentença que extinguiu o processo por ausência de comprovante de residência em nome do autor.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que é possível ser reconhecido o comprovante de residência em nome do cônjuge, por não se tratar de obrigação legal em ação consumerista.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

5. A exigência de comprovante de endereço em nome do autor não constitui requisito legal para a admissibilidade da petição inicial, tampouco sua ausência configura qualquer das irregularidades previstas no art. 330 do CPC que possam levar à declaração de inépcia da peça exordial. Conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando o consumidor, na condição de autor, elege a comarca que melhor atende aos seus interesses, dentro dos parâmetros legais, trata-se de questão de competência relativa. Nesses casos, somente a arguição de incompetência pelo réu pode alterar o foro escolhido.

6. No caso concreto, a parte autora apresentou comprovante de residência em nome da sua esposa juntamente com a certidão de casamento, afigurando-se desnecessária a exigência de comprovante em seu nome.

7. Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determino o retorno dos autos ao juizado competente para o regular processamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)